Tribunal: TJSP
Processo: 2203433-33.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r n. 03, de 30 de agosto de 1993, do Município de Francisco Morato – Criação de cargo em comissão sem descrição das atribuições – A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no momento da criação do cargo – Tema n. 1.010 de repercussão geral – Cargos de assessoria jurídica que não podem ser preenchidos sem prévio concurso público – Desrespeito aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual –
Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203433-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – a Expressão "Coordenador de Assuntos Jurídicos", prevista no Anexo I da Lei Complementar n. 03, de 30 de agosto de 1993, do Município de Francisco Morato – Criação de cargo em comissão sem descrição das atribuições – A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no momento da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – a Expressão "Coordenador de Assuntos Jurídicos", prevista no Anexo I da Lei Complementar n. 03, de 30 de agosto de 1993, do Município de Francisco Morato – Criação de cargo em comissão sem descrição das atribuições – A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no momento da criação do cargo – Tema n. 1.010 de repercussão geral – Cargos de assessoria jurídica que não podem ser preenchidos sem prévio concurso público – Desrespeito aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual –
Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.